Tribunal: TJMT
Processo: 1002704-15.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002704-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), LIVIA BETANIA SILVA GOULART - CPF: 062.182.501-80 (AGRAVANTE), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), BETUEL DA SILVA GOULART - CPF: 870.794.611-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTOSSUFICIÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu liminarmente a obrigação de prestar alimentos à filha maior. A agravante alega estar matriculada no ensino médio e dependente economicamente, inclusive por questões de saúde que exigem medicação contínua e afastamento temporário de atividades laborais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a maioridade civil e a existência de atividade remunerada são suficientes, por si só, para justificar a exoneração da obrigação alimentar, em face da alegada continuidade da necessidade da alimentanda.

III. Razões de decidir

A existência de maioridade civil não afasta, por si só, o dever alimentar, especialmente diante da ausência de independência financeira comprovada da alimentanda. A presença de matrícula escolar, problemas de saúde e a dependência para custeio de necessidades básicas indicam, em cognição sumária, a permanência da necessidade alimentar.

A decisão que suspendeu a pensão foi prematura, devendo prevalecer a obrigação alimentar até o julgamento final, mediante ampla dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A maioridade civil não afasta o dever de prestar alimentos. A suspensão da obrigação alimentar exige prova inequívoca da modificação na necessidade da alimentanda ou na capacidade do alimentante.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, § 1º, 1.695, 1.696, 1.699 e 1.723; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RAI n. 1014930-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Des. Carlos Alberto da Rocha, j. 23.08.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Livia Betania Silva Goulart, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de exoneração de alimentos que lhe move Betuel da Silva Goulart, deferiu a liminar para suspender o pagamento da pensão alimentícia devidos a sua filha.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que completou 18 anos em 09.08.2024, e que, não obstante as alegações que resultaram na concessão da liminar pleiteada pelo agravado, a realidade é distinta.

A agravante ressalta que enfrentou problemas de saúde, mas conseguiu concluir o ano letivo, estando devidamente matriculada e cumprindo com a carga horária e atividades propostas por seus professores. Além disso, uma recomendação médica a impedirá de participar de atividades corriqueiras entre 14.01.2024 e 13.05.2025, ainda assim, ela conseguiu realizar todas as atividades escolares e já está matriculada para o ano letivo corrente.

Enfatiza que se encontra exclusivamente na condição de estudante e necessita da continuidade das prestações alimentícias, especialmente em virtude de sérios problemas de saúde relacionados à sua visão, os quais requerem medicação contínua. Por tal motivo, busca o restabelecimento da prestação alimentícia.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 269418772).

Comunicação entre instâncias (id. 269421252).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 282254379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos de exoneração de alimentos que Betuel da Silva Goulart ajuizou em desfavor de Livia Betania Silva Goulart.

O autor informa que é
genitor da requerida
, e que, por decisão judicial proferida em ação anterior (Processo nº 100343-30.2020.8.11.0013) foi fixada a obrigação alimentar no percentual de
30% da sua renda líquida
, incidindo sobre o salário, horas extras, adicionais, comissões, gratificações, abonos, e diárias superiores a 50%.

Alega que a alimentada
alcançou a maioridade
,
não possui vínculo educacional vigente
e exerce

atividade remunerada como vendedora autônoma
. Sustenta que estas circunstâncias demonstram que a requerida
não é mais dependente economicamente
, tornando-se
autossuficiente
.

Argumenta que, diante da nova realidade fática, a manutenção da obrigação alimentar seria desproporcional e
onerosa indevidamente para o alimentante
, em violação aos princípios da

razoabilidade, proporcionalidade e função social dos alimentos.

R
equer a
suspensão imediata da obrigação alimentar.

A douta magistrada
a quo
,
deferiu a liminar para suspender o pagamento da pensão alimentícia devidos a sua filha.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando
em suma, que completou 18 anos em 09.08.2024, e que, não obstante as alegações que resultaram na concessão da liminar pleiteada pelo agravado, a realidade é distinta.

A agravante ressalta que enfrentou problemas de saúde, mas conseguiu concluir o ano letivo, estando devidamente matriculada e cumprindo com a carga horária e atividades propostas por seus professores. Além disso, uma recomendação médica a impedirá de participar de atividades corriqueiras entre 14.01.2024 e 13.05.2025, ainda assim, ela conseguiu realizar todas as atividades escolares e já está matriculada para o ano letivo corrente.

A agravante enfatiza que se encontra exclusivamente na condição de estudante e necessita da continuidade das prestações alimentícias, especialmente em virtude de sérios problemas de saúde relacionados à sua visão, os quais requerem medicação contínua. Por tal motivo, busca o restabelecimento da prestação alimentícia.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse passo, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, não é demais ressaltar que a fixação
de alimentos obedece à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a revisão para fins de exoneração, redução ou majoração do encargo, no caso de alteração da circunstância fática, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
, de modo que,
ocorrendo alteração no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade.

Nesse passo, analisando o caderno processual, entendo que
a probabilidade do direito do autor/agravado não restou devidamente alicerçada nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, não demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, que não possui condições de arcar com os valores e que a agravante não necessita dos valores da pensão alimentícia acordada.

Isso porque a matéria demanda dilação probatória, especialmente diante de elementos que indicam, ao menos em tese, a subsistência da necessidade alimentar por parte da agravante. Com efeito, conforme se extrai dos autos, a alimentada encontra-se
matriculada no ensino médio
(Id. 2661047776), sendo, portanto, presumível a necessidade de suporte para continuidade de sua formação educacional. Soma-se a isso o fato de que possui
receita para medicação de uso contínuo
e apresenta
laudo médico que atesta o seu afastamento das atividades laborais por um período
, o que, em tese, denota fragilidade em sua autonomia financeira e justifica o atraso na sua formação escolar.

Assim, a prudência recomenda que a exoneração, por implicar em supressão de verba de natureza alimentar, de caráter eminentemente vital, somente seja decidida após a instrução completa do feito, oportunidade em que será possível aferir, com a necessária segurança jurídica, a real subsistência ou não da necessidade da alimentanda.

Não vislumbro, ao menos neste momento processual, a possibilidade de acolhimento do pleito de exoneração da pensão alimentícia.

Por essa razão,
impõe-se, a necessária dilação probatória
, a fim de se instruir adequadamente o feito e permitir ao juízo formar convicção segura quanto à existência de fatos que possam afastar a necessidade presumida de alimentos.

Ora, entendo como prematuro o comando judicial que desonerou o agravado do pagamento das prestações alimentícias. Assim, tenho que o reestabelecimento da medida se faz necessário, pois possibilitará
que as partes, após ampla dilação probatória, comprovem a veracidade das suas afirmações, ao que o juízo dará o devido destino as verbas alimentares.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – MAIORIDADE DO FILHO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO GENITOR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

In casu, deverá ser dirimida tanto a necessidade do agravado quanto a possibilidade do agravante em prover os alimentos acordados, em especial por se tratar de modificação de decisão homologada em juízo
.”(RAI 1014930-23.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 23.08.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece reforma para determinar
o imediato restabelecimento da pensão alimentícia em favor da agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025